Tribunal: TJBA
Processo: 8000916-92.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000916-92.2017.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIO MORAES CARNEIRO

Advogado(s)
:
IVO GOMES ARAUJO, ELINELSON SOUZA DE JESUS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DANOS MORAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, declarando ilegal a negativa de cobertura para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com condenação ao reembolso de atendimentos realizados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i)
o não conhecimento parcial do recurso por ausência de dialeticidade quanto à condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, quando o Autor não foi por ela assistido; (ii)
a existência de interesse processual diante da alegada ausência de negativa administrativa; (iii) a obrigatoriedade de cobertura pelo PLANSERV para tratamento multidisciplinar de paciente com TEA, especialmente quanto à psicopedagogia; (iv) a configuração de danos morais decorrentes da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do recurso na parte referente aos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ante a evidente ausência de dialeticidade, uma vez que o Apelante impugna situação inexistente na sentença, pois a parte autora não foi assistida pela referida instituição.

4. Não se condiciona o acesso ao Judiciário ao prévio requerimento administrativo em casos envolvendo direito fundamental à saúde, sendo demonstrada nos autos a existência de negativa expressa pelo PLANSERV.

5. A Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo, independentemente da natureza jurídica do plano de saúde.

6. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, não taxativo, especialmente nos casos de tratamentos prescritos para pacientes com TEA, conforme recentemente pacificado pela Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98.

7. A negativa indevida de cobertura para tratamento essencial à saúde, especialmente tratando-se de paciente portador de TEA, configura dano moral
in re ipsa
, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 6º e 196; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III, "b"; Lei nº 9.656/98, art. 10, §12º (incluído pela Lei 14.454/2022); CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/05/2023; TJ-MG, Apelação Cível 51430401620188130024, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 19/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000916-92.2017.8.05.0063, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARCIO MORAES CARNEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.